Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (NEOENERGIA). SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. DANO EM EQUIPAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.
1. Afasta-se preliminar de violação à dialeticidade recursal quando os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. Nos termos do art. 786 do Código Civil, as seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, sub-rogam-se nos direitos e ações que competem ao consumidor.
3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço pela Neoenergia com os prejuízos gerados ao segurado.
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não importa inversão automática do ônus da prova, que deve ser analisada pelo juízo em cada caso concreto. Tendo em conta a expertise própria da atividade fim das companhias seguradoras, evidencia-se não configurada a hipossuficiência necessária a inversão do ônus da prova.
5. Se diante do acervo probatório não resta comprovada a existência de nexo entre o dano sofrido e suposta falha na prestação do serviço prestado pela Concessionária, não há como acolher a pretensão indenizatória vindicada pela Seguradora.
6.Sentença mantida. Recurso não provido.